Tribunal: TJES
Processo: 5000108-88.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-88.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: JOAO CARLOS CRUZ HENRIQUES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO INATIVO NA ANVISA. VERTEPORFINA (VISUDYNE). DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DECLARADO PREJUDICADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo requerente. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no legal efeito.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Vitória, que deferiu a tutela de urgência pleiteada por João Carlos Cruz Henriques, determinando que o ente público estadual forneça o tratamento de Terapia Fotodinâmica com o medicamento Verteporfina (VISUDYNE) para tratamento de Coriorretinopatia Serosa Central (CID H 35.0).

Em decisão monocrática de ID 18385018 foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 19481446.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao compulsar os autos de origem, verifico que o juízo reconheceu sua própria incompetência absoluta e declinou da competência em favor da Justiça Federal, determinando o envio dos autos de origem à Seção Judiciária do Espírito Santo.

Como sabido, o interesse recursal assenta-se no binômio necessidade-utilidade. Uma vez que a providência nuclear almejada pelo Estado do Espírito Santo em sua peça recursal, qual seja, o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e o afastamento da condução do feito por aquela instância, foi integralmente implementada pelo próprio juízo condutor do processo originário, o presente recurso perdeu sua razão de ser.

Portanto, com a perda da jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre a lide subjacente, impõe-se reconhecer o esvaziamento do objeto do presente recurso.

Ante o exposto,
DECLARO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento
, em face da perda superveniente de seu objeto, determinando o arquivamento das manifestações recursais nesta instância e a baixa definitiva na distribuição.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)